Tribunal: TJDFT
Processo: 0748802-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748802-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA FERNANDES CARVALHO AGRAVADO: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 78108286) interposto por SANDRA MARIA FERNANDES CARVALHO contra a decisão proferida pela Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial (processo n.0048850-62.2013.8.07.0001) ajuizada por M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros na quantia de R$ 8.967,33 penhorados, via SISBAJUD, pois entendeu que os documentos anexados aos autos ao ID 239695859, não demonstram a natureza de pro-labore dos valores penhorados, já que foram efetuados diretamente na conta bancária da empresa individual. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 252534634-na origem): "A parte executada se insurge contra o bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 8.967,33), sob a alegação de serem verbas de pro-labore face o exercício de sua atividade como empresária individual. Assim, requer a liberação, com fundamento no inciso IV do artigo 833 do CPC (ID 233292136). Posteriormente, a executada anexou o extrato da conta bancária da SMF Carvalho Ltda - ME e diversas notas fiscais para fundamentar sua tese de impenhorabilidade (ID 239695868). O exequente refuta os argumentos da executada (ID 242483834). É o breve relato. Decido. De início, é necessário observar que os ativos financeiros foram bloqueados na empresa individual SMF Carvalho Ltda - ME (ID 231389321) de titularidade da executada SANDRA MARIA FERNANDES CARVALHO, patrimônio este que se confunde com o da pessoa que a instituiu. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ: "a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio. (3a Turma, REsp 487.995, Rel. Min. Nancy Andrighi). Por isso, não há que se cogitar em personalidades jurídicas diversas, razão por que, na hipótese, não existe separação entre o patrimônio da empresa individual e do sócio, e este responde com seus bens particulares de forma ilimitada pelas obrigações contraídas no exercício da sua atividade perante os seus credores. A executada, por sua vez, sustenta que a quantia bloqueada se refere ao recebimento de pro-labore. De fato, o “pró-labore” é renda obtida a título de remuneração, sendo, portanto, impenhorável, de acordo com o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que veda a incidência de constrição sobre “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Entretanto, os documentos anexados (ID 239695859) não demonstram a natureza de pro-labore dos valores penhorados, já que foram efetuados diretamente na conta bancária da empresa individual. Posto isso, rejeito a impugnação. Após a publicação desta decisão, libere-se a cifra ao credor. Para tanto, faculto à parte exequente a indicação, no prazo de 5 (cinco) dias, de conta bancária de sua titularidade ou de seu advogado, se regularmente constituído nos autos, por meio de procuração com poderes específicos para "receber e dar quitação" (Provimento Geral da Corregedoria do TJDF, art. 79, §5o). Vindo os dados bancários, na forma descrita no parágrafo anterior, independentemente de nova conclusão, oficie-se ao estabelecimento bancário para que transfira o montante para a conta indicada. Caso não haja indicação de conta, no prazo assinalado, os valores deverão ser liberados por meio de alvará judicial. Após, à falta de outros bens para expropriação, arquivem-se provisoriamente os autos, nos termos da decisão de ID 192503727. Contudo, à vista da constrição efetiva (parcial), a contagem do prazo da prescrição intercorrente, interrompido, por uma única vez, na forma do art. 921, § 4o-A, do CPC, será reiniciada do protocolo da petição que requereu a diligência frutífera, em 10/3/2025, ID 228315447 (REsp 1.340.553/RS). Publique-se. A parte agravante sustenta em suas razões recursais (ID 78108286) que o bloqueio recaiu sobre verba de natureza remuneratória, proveniente de serviços prestados por meio da empresa da qual é sócia administradora – SMF Carvalho Ltda – ME, devendo, portanto, ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores, à luz do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Aduz que o juízo de origem reconheceu, na própria decisão impugnada, que o pró-labore constitui verba impenhorável, mas afastou sua incidência no caso concreto por entender que os depósitos ocorreram em conta empresarial. Argumenta, contudo, que os valores correspondem à única fonte de renda da agravante, resultante do trabalho por ela desempenhado na microempresa, sendo utilizados para o sustento próprio e de sua família, bem como para o custeio das atividades empresariais. Requer, em sede de tutela recursal, o imediato desbloqueio dos valores penhorados, diante da natureza alimentar da verba e do risco de comprometimento de sua subsistência e da continuidade das atividades da empresa. Subsidiariamente, pleiteia que seja limitada a constrição a 10% (dez por cento) dos valores bloqueados, em substituição ao percentual de 30% postulado pela parte exequente. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Assim, nesta fase perfunctória, a análise limita-se à verificação da presença dos requisitos da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em exame, não se verificam elementos suficientes à concessão da tutela antecipada recursal. Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, sob o fundamento de que os documentos acostados não demonstram a natureza de pró-labore dos valores constritos via SISBAJUD, uma vez que os depósitos ocorreram diretamente na conta bancária da empresa individual mantida junto à instituição financeira NU Pagamentos – IP. Da análise dos autos de origem, observa-se que, ao impugnar a penhora (ID 233292136), a parte agravante apresentou apenas uma nota fiscal (ID 233292139), emitida em razão de prestação de serviços da empresa executada. Diante da insuficiência documental para comprovação da natureza impenhorável da verba, o magistrado de primeiro grau, de forma prudente, determinou a juntada de extratos completos da conta bancária atingida pelo bloqueio, referentes ao mês da constrição e ao mês anterior, advertindo que caberia à devedora o ônus de demonstrar o caráter alimentar dos valores constritos, conforme despacho que se transcreve em parte: “Observe-se que o SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. No caso, não foram juntados documentos que indiquem, com clareza, que o bloqueio judicial foi realizado na mesma conta em que percebe a remuneração, não permitindo a análise da alegada natureza salarial da verba bloqueada. Não obstante, dada a relevância do direito invocado (matéria de ordem pública), concedo à executada o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos extratos completos da conta corrente sobre a qual incidiu o bloqueio, no mês em que ocorreu (e do mês que o antecedeu).” Entretanto, a agravante não atendeu à determinação judicial, deixando de apresentar os extratos bancários solicitados ou qualquer outro documento idôneo capaz de comprovar que o bloqueio recaiu sobre a conta em que efetivamente percebe valores a título de pró-labore, ou que a constrição compromete sua subsistência e de sua família. Limitou-se, novamente, a juntar notas fiscais de prestação de serviços (nove ao todo), o que, por si só, não é suficiente para demonstrar o caráter alimentar da verba bloqueada, tampouco o nexo direto entre os valores recebidos e o bloqueio judicial realizado. Nesse contexto, a priori, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, uma vez que o juízo de origem proferiu decisão fundamentada, amparada na ausência de comprovação documental mínima exigida para o reconhecimento da impenhorabilidade. De igual modo, não restou configurado o perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois a agravante não comprovou que a manutenção da constrição acarrete risco concreto à sua subsistência ou inviabilize o funcionamento da empresa, sendo insuficiente, para tanto, a mera alegação genérica de prejuízo financeiro, ou apresentação de notas fiscais de prestação serviços. Ressalte-se que a concessão de tutela de urgência em sede recursal constitui medida excepcional, devendo ser deferida apenas quando presentes, de forma concomitante e robusta, os requisitos legais, o que não se verifica na espécie. Diante desse cenário, não há como antecipar os efeitos da tutela recursal pleiteada, pois ausentes os pressupostos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital